Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712959-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ALVES DE BAROS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE ALVES DE BAROS contra a decisão de ID de origem 118092841, proferida em ação anulatória ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso em decorrência do não pagamento de multa aplicada em razão de violação do relógio medidor; que a multa é arbitrária, uma vez que não cometeu ato ilícito; que as contas mensais foram regularmente pagas; que a multa foi exigida na pendência da análise de recurso administrativo; que não houve notificação prévia do corte; que a energia elétrica para o exercício de sua atividade profissional e acondicionamento de medicação. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo, bem como o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. A agravante pleiteia, por fim, seja "referendada" a gratuidade de justiça já concedida em 1o grau. Brevemente relatados, decido. Quanto ao pedido de gratuidade justiça, uma vez já deferido em 1o grau, não se há de se falar em ratificação da concessão do referido benefício. Com efeito, inexiste interesse processual para a formulação de tal pedido, razão pela qual não o conheço. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o artigo 172, §2o, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Portanto, tomando por base a regulação infralegal da matéria, o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao consumidor. Na hipótese, a própria parte agravada reconheceu, na contestação (ID de origem 121857540), que o corte decorreu do não pagamento da multa aplicada em função de suposta irregularidade do medidor de consumo. Ademais, a agravante comprovou o pagamento das faturas do período compreendido entre maio de 2021 e fevereiro de 2022. Dessa forma, a suspensão aparenta ser usada como meio impróprio de cobrança. Esta e. Corte já decidiu que “não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir ao pagamento de dívida, em caso de débitos antigos” (Resolução Normativa no 414/2010, art. 172, § 2o)” (Acórdão 1258947, 07006547620208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020). Portanto, com a constatação de fraude na medição do consumo de energia elétrica (que ainda se submeterá à cognição exauriente), a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo faturado a menor, bem como se valer de outros meios para cobrança da dívida, sem o corte do serviço. Em relação ao pedido liminar, a parte agravante requereu tanto a suspensão do trâmite do processo na origem quanto a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, não há qualquer empecilho na continuidade da marcha processual até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para determinar o retorno do fornecimento do serviço de energia elétrica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00. Intime-se a parte agravada para ciência e para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora